Tribunal: STF
Processo: HC 226228
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Penal e processual penal. 2. Habeas corpus. 3. Roubo. Art. 157, caput, do Código Penal. 4. Preliminar. O trânsito em julgado da decisão impugnada não impede o conhecimento da impetração, porquanto nem mesmo a Constituição Federal faz tal exigência. Precedentes. 5. Mérito. Imposição de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Necessidade de fundamentação concreta. Ilegalidade reconhecida. Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 6. Relevância de o agravante ser primário e sem antecedentes ao tempo do delito, da ausência de violência real, do crime não ter sido praticado com emprego de arma de fogo, bem como do fato de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. 7. Agravo provido. Concessão da ordem de habeas corpus para fixar o regime aberto para cumprimento inicial da pena.